Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos à execução. Excesso de execução. Ausência de demonstrativo de cálculo do valor reputado correto. Vício sanável. Princípio do julgamento do mérito. Dever de cooperação. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo detalhado e atualizado pelo embargante, sem que lhe tenha sido oportunizada a correção do vício, inviabiliza o processamento dos embargos à execução fundados em excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. O § 3o do art. 917 do CPC exige que o embargante, ao alegar excesso de execução, declare o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado. O § 4o do mesmo artigo prevê a rejeição liminar dos embargos à execução, sem resolução de mérito, caso o excesso de execução seja o único fundamento e o embargante não atenda aos requisitos do § 3o.
4. No caso, embora o apelante tenha deixado de anexar o demonstrativo à petição inicial, transcreveu trechos do parecer técnico contábil na petição inicial, caracterizando-se erro sem má-fé, passível de correção.
5. O princípio do julgamento do mérito e o dever de cooperação, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, impõem ao magistrado a adoção de medidas que permitam o saneamento de vícios processuais, assegurando o contraditório e o acesso à tutela jurisdicional efetiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A ausência de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado nos embargos à execução fundamentados exclusivamente em excesso de execução pode configurar vício sanável, se transcrito na inicial, devendo ser oportunizada ao embargante a correção antes da rejeição liminar da ação."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 525, § 5o, 917, §§ 3o e 4o.